Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-41.2023.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000939-41.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.617.291-56 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), TATIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 060.239.251-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PRELIMINAR.
NULIDADE DA
S
BUSCA
S
VEICULAR E PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PARADA DE VEÍCULO EM OPERAÇÃO DE ROTINA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS SUSPEITAS.

REJEIÇÃO.
2. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA
LEI.

ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA
.

NÃO
ACOLHIMENTO
.

QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DO USUÁRIO DE DROGAS
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO
S
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
As
busca
s
veicular
e pessoal
deve
m
obedecer ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, ou seja, para as diligências é necessária a presença de fundada
s
suspeita
s
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Na hipótese
,

a apreensão da droga ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo
, que ao perceber a presença da viatura policial passou a
trafegar parcialmente fora de controle e, posteriormente, buscou mudar a rota
na qual
trafeg
ava
.

Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a
s
busca
s
pessoal e veicular
, decorrente de contexto prévio de fundadas
suspeitas.
razões,
que
culmin
aram
na apreensão
da
droga, não se vislumbrando
, assim,
qualquer ilegalidade na atuação dos
agentes públicos
, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

2
.
É
inviável o acolhimento da pretensão
do
s
apelante
s

almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios
produzido
s
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
militares
que efetuaram
a
prisão em flagrante
de ambos
, devendo, pois, ser mantida
a
condenação
deles

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

3.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Pereira
d
e Souza
e
Tatiane Barbosa da Silva
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1000939-41.2023.8.11.0012
, conden
ando
o primeiro
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06),
à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
ao pagamento de
675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo
; e a segunda

pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§ 4º
,
da Lei n. 11.343/06),
à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto,
e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
tendo a
pena privativa de liberdade
desta

sido
substituída por
2 (
duas
)

penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor
correspondente a

2 (dois) salários mínimos, a ser destinada ao Conselho da Comunidade de Nova Xavantina
.

O
s
apelante
s
, nas razões
que se encontram no
ID
186579199
, postula
m
,
em
preliminar, a declaração d
a nulidade das provas, tendo em vista a inexistência de fundadas suspeitas para
as
busca
s
veicular e pessoal
, com a absolvição de ambos por ausência de prova da materialidade do crime
.

E
, no mérito,
a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
, ao argumento de que
o
entorpecente apreendido em poder
deles

se d
estinava ao consumo pessoal
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
186578802
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
187867162
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas por busca pessoal e veicular
.

Os apelantes
, sustenta
m
, preliminarmente, a nulidade da operação policial consistente
s

nas

buscas veicular

e pessoal
e
na
apreensão do entorpecente, sob o argumento de que não havia elementos mínimos aptos a consubstanciar as fundadas suspeitas exigidas pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Em razão disso,
postulam a
declaração de nulidade da
s
prova
s
obtida
s
, devendo ser desentranhada
s
destes autos
, e por consequência,
a

absolvição

de ambos
.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito,
se
extrai dos depoimentos prestados
em juízo pelos policiais militares
Tiago
d
os Santos Passilio
d
o Nascimento
e
Daniel Pereira Cavalcante
que o mote que deu azo à abordagem do veículo
e a
busca pessoal dos envolvidos,
decorre
u

de dois fatos: o primeiro, porque o
condutor do veículo VW Gol, de cor prata,
Igor Pereira
d
e Souza
, ao perceber a presença policial,
perd
eu

a
noção de espaço
passa
n
do
a trafegar com
automóvel

parcialmente fora de controle,
tendo,
posteriormente
,
mud
ado de ro
t
a;

e segundo, por
tratar de
veículo
já conhecido pelos patrulheiros por ser frequentemente utilizado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ainda segund
o
as testemunhas,
foi r
ealizada a revista pessoal nos ocupantes,
por meio da qual foi localizada
uma porção média da substância
skunk
(super maconha)

contendo 90,53g (noventa gramas e cinquenta e três centigramas), que se encontrava no interior da bolsa que Tatiane Barbosa
d
a Silva, companheir
a

de
Igor, levava consigo
.

Logo, observa-se que os agentes públicos não realizaram o procedimento combatido
aleatoriamente
,
porquanto
existiam fundadas suspeitas e indícios razoáveis da prática de crime, tanto isso é verdade que as suspeitas se confirmaram com a realização da
s
busca
s
veicular
e pessoal

que resultaram
na apreensão da droga
.

Assim
,
esse contexto

evidencia a situação de flagrância dos apelantes, porquanto estava
m
na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

A propósito, ao apreciar situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, em um contexto de fiscalização rotineira de trânsito, o nervosismo dos condutores e passageiros configura fundadas suspeitas aptas a justificar a realização das buscas pessoal e veicular, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA JUSTIFICADORA DA REVISTA DO DENUNCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- "[...]
esta
Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (
AgRg
no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é considerada válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

- Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "[n]
ão
satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022).

A abordagem do agravante não se deveu apenas ao seu nervosismo, mas ocorreu no contexto de 'blitz' rotineira de trânsito (e-STJ fls. 18/19), realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação. Assim, havendo razão concreta para a revista do motociclista, com quem foi encontrada considerável quantidade de droga, não é possível afirmar que a materialidade delitiva foi colhida com violação da privacidade e da intimidade
.

- Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 816.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023, e publicado no
DJe
de 3.5.2023)
Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no caso em análise, houve uma sucessão de fatos deflagrados que indicaram as suspeitas justificadoras da
s
busca
s
veicular
e pessoal
, que, por isso, fo
ram
legitimamente realizada
s
, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais
,
inexistindo, pois, nulidade na prova advinda das buscas em debate.

Logo, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante
no ID
186578249
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do Inquérito Policial que, no dia 18 de abril de 2023, por volta da 10h., na Avenida Rio Negro, s/n.º, nas adjacências da Escola “Billy Gancho”, bairro
Tonetto
, neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados IGOR PEREIRA DE SOUZA e TATIANE BARBOSA DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem / receberem de maneira escusa, traziam consigo / transportavam, para

fins de mercancia, 01 (uma) porção média da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa Linneu), cuja massa bruta resultou em 90,53g. (noventa gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, segundo se extrai do Laudo Pericial n.º 522.3.10.9191.2023.113818-A01, (f. 158-162 – ID 119080396).

Extrai-se do caderno investigativo que, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo bairro
Tonetto
, e, quando trafegavam pela Avenida Rio Negro, se depararam com o veículo VW Gol, cor prata, placa HRR-1598, que tinha 03 (três) ocupantes, cujo condutor posteriormente foi identificado como sendo o denunciado IGOR PEREIRA DE SOUZA, o qual, ao avistar a viatura, sem motivo aparente e de forma repentina, alterou a rota de tráfego do automóvel, tomando outra direção.

Ao notarem com atenção o veículo e a placa, os castrenses perceberam que se tratava de automotor que constantemente era utilizado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho” para distribuição de entorpecentes e prática de outros delitos desta facção, razão por que foi realizado o acompanhamento, e, em seguida, quando estavam na ria via pública, próximo à Escola “Billy Gancho”, procederam à abordagem deste veículo.

Realizada a revista pessoal nos ocupantes, logrou-se êxito na localização de 01 (uma) porção média contendo 90,53g. (noventa gramas e cinquenta e três centigramas) da substância
skunk
(super maconha), que se encontrava no interior da bolsa que a denunciada TATIANE BARBOSA DA SILVA, companheiro do imputado IGOR, levava consigo, droga esta que o casal destinaria para fins de mercancia.

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 06/07), Boletim de Ocorrência n.º 2023.106369, (f. 09-13), Auto de Apreensão, (f. 17/18), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 23/24 e 26/27), e pelos Laudos Preliminar de Constatação de Drogas n.º 2023.13.30418
e Pericial
n.º 522.3.10.9191.2023.113818-A01, (f. 21/22 e 158-162 –
ID’s
118047474 e 119080396).

[...
]

A
materialidade e a autoria delitivas sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
s
apelante
s
, a requerer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal.

Todavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral
produzida
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
O policial militar
TIAGO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO
narrou em juízo que, no dia dos fatos, estavam fazendo rondas nas proximidades da escola Billy Gancho, ocasião em que se depararam com o veículo Gol de cor prata, o qual estava sendo ocupado por três pessoas. O depoente notou que o condutor do veículo ficou um pouco perdido quando visualizou a viatura policial, ou seja, ficou meio fora do controle do veículo e mudou a direção do mesmo de forma abrupta, tomando outra direção. O depoente achou estranho e decidiu seguir o veículo sendo que, quando fizeram a checagem da placa, lembrou que
o mesmo
é constantemente utilizado por membros da organização criminosa Comando Vermelho, principalmente com a intenção de distribuição de entorpecentes. Conseguiram fazer o cerco e a abordagem policial nas proximidades da Escola Billy Gancho. Durante as buscas, encontraram uma porção de maconha que estava dentro da bolsa pertencente a denunciada Tatiane. Foi dada voz de prisão, realizado o procedimento policial e encaminhados todos os envolvidos à central de atendimento. O depoente não se recorda de como a droga estava acondicionada, mas acredita que se tratava de aproximadamente 100 g (cem gramas) de supermaconha ou Skank, a qual é uma droga com alto poder de vício e possui maior valor de venda. O depoente conhecia Igor de uma prisão anterior. O depoente conhecia Tatiane apenas de informações policiais. O depoente não sabe se os réus são usuários de drogas. O depoente se recorda que Igor participou de um roubo praticado no Autoposto Sentinela. O depoente sabe que Igor estava traficando e possuía envolvimento em outras situações. Houve resistência à prisão. A droga estava na posse de Tatiane, sendo que no veículo, foi apreendida apenas a droga.

O policial militar
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
narrou em juízo que no dia dos fatos estavam fazendo rondas no bairro
Tonetto
, próximo a uma escola, quando avistaram um veículo na rua abaixo da escola, o qual já foi visto com diversos membros de facção criminosa. Quando visualizaram o veículo, o condutor deste também viu a viatura na parte de cima, ocasião em que tentou desviar sua rota, contudo conseguiram fazer o cerco e a abordagem Durante a revista, o Cb. Dourado encontrou uma quantia grande de supermaconha na bolsa da ré. Foi dada voz de prisão, sendo que “os masculinos” reagiram e não obedeceram à voz de prisão, tendo sido feito o algemamento. Tatiane assumiu a propriedade de toda a droga, contudo os réus formam um casal. O depoente não conhecia o terceiro suspeito. O depoente já fez a condução de Igor por estar com um simulacro utilizado em um assalto, em outra ocasião. O terceiro suspeito estava morando de favor na residência dos réus. A casa dos réus já foi alvo de operações pela Polícia Civil e Militar e era utilizada por membros da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que quando os ocupantes são presos, outros
membros passam a ocupar o lugar. O depoente tem visto o terceiro suspeito rondando a residência dos réus. A casa dos réus pertence a um traficante que está preso, cujo nome não se recorda. 90 gramas de buchinha, que é a supermaconha, equivale ao triplo do valor da maconha normal. O depoente não sabe se os réus são usuários de maconha.

Durante seu interrogatório judicial, o réu
IGOR PEREIRA DE SOUZA
narrou conviver com a ré Tatiane há 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias. Afirmou ser produtor musical, cantor, compositor e tatuador. Afirmou ter sido anteriormente. Sobre os fatos narrados na denúncia, afirmou que a droga era destinada ao consumo próprio e de sua esposa, esclarecendo ter adquirido tal quantidade de entorpecente para que não precisasse ficar indo a bocas de fumo frequentemente, o que poderia culminar em sua prisão. O depoente faz uso de maconha há mais de dez anos e utiliza o entorpecente para acalmar sua mente e poder compor e produzir suas músicas. O depoente estava trabalhando como servente de pedreiro, além de ter trabalhado na Dedetizadora Xavantina. A renda do depoente é variável, esclarecendo que cobra R$ 500,00 (quinhentos reais) para produzir cada música, além de trabalhar fazendo bicos na Dedetizadora Xavantina, como pintor residencial e como servente de pedreiro, contudo é superior a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). O depoente pagou R$ 10,00 (dez reais) por cada grama da droga, esclarecendo que a quantidade que adquiriu seria suficiente para aproximadamente 03 (três) meses de consumo próprio e de sua esposa. A casa onde residia era alugada e o aluguel era de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). A esposa do depoente trabalhava como faxineira. Quando menor, o depoente foi apreendido várias vezes com droga que seria destinada ao seu consumo próprio, esclarecendo que não usava drogas na casa de sua mãe. O depoente praticou um crime de roubo por necessidade, pois sua mãe não tinha o que comer, contudo depois percebeu que este caminho é errado. O depoente comprou a droga apreendida na cidade de Nova Xavantina, contudo não pode declinar o nome de quem lhe vendeu o entorpecente. O depoente costuma fazer uso de maconha em sua casa, antes de ir para o trabalho. A droga estava na bolsa de Tatiane porque tinham acabado de comprá-la e estavam indo para casa. O depoente é proprietário do canal do Youtube intitulado “Aldeia NX Monge M.C.”. O depoente já fez show na cidade de Nova Xavantina e é conhecido pelos policiais penais.

Durante seu interrogatório, a ré
TATIANE BARBOSA DA SILVA
narrou ser companheira de Igor há 04 (quatro) anos. Sobre os fatos narrados na denúncia, afirmou ser usuária de drogas, assim como o corréu Igor, esclarecendo que este consome o entorpecente em razão de ser cantor de rap, como forma de ter inspiração e abrir sua mente para compor músicas. Afirmou que atualmente a maioria das pessoas fumam e que a droga apreendida é considerada de pouca quantidade. A depoente era usuária de maconha e cocaína. A maconha apreendida estava dentro da bolsa da depoente. Não é verdade que fugiram da viatura policial, pois sequer viram este veículo, sendo que no momento da abordagem, pararam seu veículo. Não houve resistência à prisão, tendo todos se deitado ao
chão quando ordenado. A droga pertencia a Igor e era destinada ao consumo de ambos os réus. Igor trabalha como servente de pedreiro, tatuador e cantor de rap. Igor é proprietário do canal do Youtube “Aldeia NX”. No dia dos fatos, foram ao hospital, depois compraram a droga e por fim foram embora. A depoente nunca vendeu drogas. A droga era destinada ao consumo próprio.

[...]
Negritos
no original

Infere-se, pois, dos depoimentos

acima
reproduzidos
,
que os
apelantes
Igor e Tatiane transportaram uma porção de maconha com peso de 90,53g (noventa gramas e cinquenta e três centigramas).

Conforme já asseverado quando do exame da preliminar, os
policiais militares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante narraram, em síntese,
que
fizeram a
abordagem
dos apelantes
e
de
um terceiro que os acompanhava dentro do veículo Gol,
quando
, ao realizarem
as
buscas, encontraram o entorpecente dentro da bolsa
de
Tatiane.

Além disso, os

apelantes
confessaram a posse e propriedade da droga, afirmando, contudo, que se destinava ao consumo pessoal
de ambos
e que seria consumido no período de três meses.

No entanto,
as particularidades do flagrante dos apelantes apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo em razão da quantidade da droga apreendida (90,53g de maconha) e da forma de seu acondicionamento (
uma porção média ainda não dividida para consumo
) se mostram incompatíveis com afigurado usuário comum.

Isso porque,
conforme estudos da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), do Ministério da Justiça, da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), citada em matéria jornalística do jornal O Globo, “
um usuário de maconha pode consumir, por dia, em média, 2,5 gramas da droga. Para a cocaína em pó, são de 0,2 a 3,8 gramas. O usuário de crack pode consumir até 16 pedras, ou 5,2 gramas
.
” (Estudo em cinco estados mostra a diferença na quantidade de drogas para ser classificado como tráfico. O Globo.

Publicada em: 19.08.2015).

De outro prisma,
ainda que
tivesse ficado
comprovado que
o
s
apelante
s

eram
usuário
s
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça,
aprovou o Enunciado n. 3,
nos
seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

O

Ministério Público
, por outro lado,
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
s
apelante
s
,
ao contrário
de
stes
que
, como dito acima,
al
e
garam
em juízo ser apenas usuário
s
de drogas,
todavia
não
consegui
ram

demonstrar
essa

condição
, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Por conseguinte,
não é demais repetir
,

ficando
evidenciado
comprovado
que a droga apreendida
tinha

como destino
a
mercan
cia,
é imperativa a
manutenção da condenação
da dupla
p
elo
crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Igor Pereira
d
e Souza
e
Tatiane Barbosa da Silva
, mantendo
inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024